Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ECONOMIA PROCESSUAL.
1. O agravo interno resulta prejudicado quando o agravo de instrumento contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla, em observância ao princípio da economia processual.
2. A controvérsia jurídica reside em analisar se é possível deferir a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente cujos direitos aquisitivos foram penhorados.
3. A propriedade resolúvel de bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor, conforme estabelece o art. 1.361 do Código Civil (CC) e art. 835, XII, do Código de Processo Civil (CPC).
4. A penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, que veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária, porque a constrição não recai no bem propriamente dito.
5. A medida de busca e apreensão é inadequada já que a penhora incide sobre os direitos aquisitivos e não sobre a propriedade do veículo.
6. Eventual comportamento obstrutivo do executado, embora reprovável, não justifica medida que excede os limites da constrição judicial sobre direitos aquisitivos, pois o ordenamento jurídico prevê outras sanções processuais adequadas para coibir atos atentatórios à dignidade da justiça.
7. As medidas já determinadas pelo juízo, consistentes na imposição de restrições de transferência e circulação via RENAJUD, bem como a avaliação dos direitos aquisitivos penhorados e a nomeação do executado como fiel depositário, são suficientes para resguardar a efetividade da execução.
8. A nomeação da exequente como fiel depositária do bem em substituição ao executado não encontra amparo legal, pois a constrição judicial não alcança a materialidade do veículo, mas tão somente os eventuais direitos aquisitivos do devedor. A propriedade fiduciária permanece com o credor financeiro (Banco do Brasil). O executado detém legitimamente a posse direta do veículo em decorrência do contrato de alienação fiduciária.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.